Tribunal: TJDFT
Processo: 0745844-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA PIX. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INC. II, DO CPC). NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE NEGOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Autora nos autos da ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que o Réu seja condenado a compensá-la danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade civil do Réu-Apelado pela fraude ocorrida contra a Autora-Apelante a ensejar a condenação daquele ao pagamento de danos morais em favor desta.
III. Razões de decidir.
3. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos bancários, conforme a Súmula n. 297 do STJ.
4. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). No mesmo sentido é a Súmula n. 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Cabe ao banco o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.
6. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços só não seria responsabilizado caso provasse que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que haveria a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.
7. Não se pode enquadrar a fraude como sendo mero aborrecimento, uma vez que houve quebra do dever de cuidado e da boa-fé objetiva por parte da instituição financeira.
8. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, figurando também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores.
9. Tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade. A razão de existir das referidas legislações encontra justificativa na necessidade de se evitar possíveis danos aos consumidores, derivados do poder econômico de fornecedores, e que por isso ficam sujeitos a punição ali prevista.
10. Considerando-se as funções dos danos extrapatrimoniais, os parâmetros supramencionados permitem concluir que o valor de R$ 5.000,00 para os danos morais atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
IV. Dispositivo e tese.
11. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). 2. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva ou concorrente do consumidor em razão da negligência no dever de guarda e sigilo de informações e dados bancários. 3. Cabe ao banco o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC. 4. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços só não seria responsabilizado caso provasse que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que haveria a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu. 5. Não se pode enquadrar a fraude como sendo mero aborrecimento, uma vez que houve quebra do dever de cuidado e da boa-fé objetiva por parte da instituição financeira.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 373, inc. II, do CPC; arts. 14 e 17 do CDC.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 297 e 479 do STJ; TJDFT, Acórdão 1.922.500, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 12.09.2024.